Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE RETENÇÃO. PLEITO DE SUSPENSÃO DA CONEXA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, (o) proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 1.1. A ação de imissão de posse tem natureza petitória e é assegurada ao proprietário de bem imóvel, impedido de exercer plenamente a posse do imóvel de sua propriedade, em virtude de resistência injustificada apresentada pelo ocupante do bem.
2. O direito de indenização e retenção por benfeitorias, previsto no artigo 1.218 do Código Civil, deve ser arguido na contestação da ação movida pelo proprietário, a teor do disposto no artigo 538, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.1. Acaso não arguida em tal oportunidade, o possuidor não perde o direito que lhe é assegurado, devendo exercê-lo por meio de ação autônoma. 2.2. A discussão acerca das benfeitorias é independente em relação à análise da ação petitória, de modo que não impede o seu trâmite e julgamento.
3. No caso concreto, a ação de imissão na posse e a de indenização por benfeitorias se encontram apensas e serão julgadas pelo mesmo juízo em razão da conexão que lhes é inerente, afastando-se a alegação de risco de prolação de decisões conflitantes. 3.1. A questão das benfeitorias já foi arguida pelos agravantes na contestação apresentada na ação de imissão na posse, razão pela qual, necessariamente, será objeto de análise pelo juízo a quo. 3.2. O normal prosseguimento da referida ação não trará qualquer prejuízo ao direito invocado pelos recorrentes.
4. Constatado que as prejudicialidades externas, que ensejam a suspensão do processo, delineadas no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, não estão caracterizadas na situação em exame, revela-se inviável a suspensão vindicada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.